Tribunal: TJBA
Processo: 8002127-18.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002127-18.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): APELADO: SARINA YAMAMURA AGUIAR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREÇÃO DA OBRIGAÇÃO. TEMAS 793 E 1.234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS 6 E 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por cidadã portadora de Dermatite Atópica Grave (CID 10 L20) em face do Município de Brumado e do Estado da Bahia, buscando o fornecimento do medicamento Dupilumabe 300mg e acompanhamento psicológico em razão da ineficácia dos tratamentos convencionais disponíveis no Sistema Único de Saúde. A sentença de primeira instância julgou o pedido procedente, condenando solidariamente ambos os réus ao custeio e fornecimento do tratamento. O Município de Brumado interpôs recurso de apelação cível, suscitando sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade exclusiva, requerendo a reforma do julgado para afastar sua condenação. II. Questão em discussão Da ilegitimidade passiva do Município de Brumado. Do preenchimento dos requisitos legais para o fornecimento do medicamento e do tratamento de saúde. Do direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer entre os entes federados, em atenção aos critérios de hierarquização do Sistema Único de Saúde e à natureza do serviço prestado. III. Razões de decidir A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ente municipal deve ser rejeitada, porquanto a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 6) e do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) firmou o entendimento no sentido de que os entes da Federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais relativas à saúde, podendo o cidadão demandar contra qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Estão preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ, uma vez comprovada a imprescindibilidade do fármaco mediante laudo fundamentado, a ineficácia das alternativas do SUS, a incapacidade financeira da autora e o registro na ANVISA. A solidariedade na responsabilidade sanitária não se confunde com a forma de execução da obrigação, sendo imperativo o direcionamento do cumprimento do julgado conforme a natureza da prestação e os parâmetros fixados pelo STF no julgamento do Tema nº 1.234, em sede de Repercussão Geral. O fornecimento do medicamento de alto custo (Dupilumabe) deve ser direcionado primariamente ao Estado, enquanto o acompanhamento psicológico (atenção básica e psicossocial) deve ser direcionado primariamente ao Município. IV. Dispositivo Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, para reformar a sentença apenas no tocante ao direcionamento da obrigação, mantendo-se a procedência do pedido inicial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002127-18.2024.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e como apelada SARINA YAMAMURA AGUIAR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)